Tribunal: TJSP
Processo: 2033498-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Pretendida condução coercitiva de herdeiro para regularização de termo de renúncia – Ausência de amparo para a prática – A boa técnica processual indica medida diversa – Efetiva a ilegitimidade recursal do espólio-agravante, ora embargante – A ninguém é

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Pretendida condução coercitiva de herdeiro para regularização de termo de renúncia – Ausência de amparo para a prática – A boa técnica processual indica medida diversa – Efetiva a ilegitimidade recursal do espólio-agravante, ora embargante – A ninguém é dado o direito de pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei – Aplicação do disposto no art. 18, do Código de Processo Civil vigente – Colegiado que decidiu, inclusive, ser necessário, se o caso, de ajuizamento de medida específica para adequação da parte ideal relacionada à cessão de direitos entre herdeiros - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.